Tribunal: STF
Processo: HC 251780
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 923.237/DF (e-doc. 9).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público (e-doc. 8) e preso preventivamente, em 30/01/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, caput e §§ 2º e 4º, incs. III, IV e V, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa com emprego de arma de fogo, envolvendo produto destinado ao exterior, com conexão com outras organizações criminosas independentes e com caráter transnacional) e 1º, § 1º, inc. II, e § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa) (e-doc. 8). 



    3. Pedido de revogação da custódia foi indeferido pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF (e-doc. 2). 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sendo a ordem denegada (e-doc. 3). Contra o respectivo acórdão, foi impetrado o citado writ no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e dos requisitos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal. Aduzem ter sido inobservado o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Destacam que o magistrado registrou “que o Paciente não realizou qualquer conduta violenta ou com grave ameaça bem como sua suposta participação na organização criminosa seria no terceiro escalão, portanto, de menor periculosidade”. Argumentam que “não há na decisão qualquer referência a fatos específicos que demonstrem o perigo concreto que a liberdade do Paciente representaria para a ordem pública ou para a instrução criminal”. Arguem a ausência de contemporaneidade da medida, frisando que a preventiva foi decretada 1 ano e 6 meses após os supostos fatos delitivos, revelados mediante interceptações realizadas no ano de 2022. Referem a precedente da Corte, no qual assentada a ilegalidade de prisão preventiva em razão da ausência de contemporaneidade da custódia. Ressaltam condições pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita, residência fixa e o fato de ser pai de dois filhos menores). Salientam a suficiência das medidas alternativas à prisão, aludindo ao art. 282, § 6º, do CPP. 



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva, ainda que com a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Pelo que se tem nos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, e de outros 8 investigados, por supostamente integrar a organização criminosa conhecida como Comboio do Cão (CDC). Segundo o órgão de acusação, tal organização, constituída originalmente por detentos do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, em associação com delinquentes em atividade de rua, apresenta notoriedade considerados crimes de homicídio, tráfico de drogas, rufianismo, exploração de jogos ilícitos no sistema prisional, roubos majorados e tráfico de armas de grosso calibre (e-doc. 8). Especificamente com relação ao paciente Marcos Antônio, o MPDFT destacou ter sido constatado o envolvimento a partir de interceptações telemáticas, revelando “atuação direta nas atividades relacionadas ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro“ (e-doc. 8, p. 43-45). 



    8. Vale destacar, neste ponto, que os impetrantes não juntaram ao processo o requerimento do Ministério Público, tampouco o pronunciamento mediante o qual o juízo de origem decretou a prisão preventiva. Consta, contudo, conforme se observa da decisão pela qual o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF negou o pedido de revogação da custódia, que a medida extrema foi implementada para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Eis o que constou do pronunciamento:



    “O requerente foi preso no dia 30/1/2024, em cumprimento de mandado prisional expedido na Operação Shot Caller, que teve o objetivo de dar seguimento aos esforços de monitoramento e desarticulação da organização criminosa autodenominada "Comboio do Cão". A sua identificação se deu a partir das interceptações telemáticas, que demonstraram seu próximo vínculo com a liderança THIAGO DA SILVA RODRIGUES, vulgo TH, em atuação direta nas atividades relacionadas ao tráfico de drogas e lavagem de capitais. 



    Os diálogos extraídos na quebra de sigilo telefônico revelaram a constante articulação de MARCOS ANTONIO e TH para aquisição e entrega de entorpecentes e posterior dissimulação dos valores auferidos, por meio de transferências realizadas via “PIX” ou depósitos em casa lotéricas, com a movimentação de vultosas quantias em dinheiro decorrentes do tráfico de drogas, além de também ter sido detectada a intermediação, por parte do requerente, de abertura de uma nova conta bancária em nome de THIAGO TH junto ao Banco Sicoob, local onde trabalhava. No caso, a gravidade concreta das condutas atribuídas ao requerente somada ao modus operandi da organização criminosa, voltada à prática de crimes graves como homicídios qualificados, tráfico de drogas e armas, roubos, lavagem de dinheiro, dentre outros, com atuação espalhada por todo o Distrito Federal e entorno, inclusive, dentro do sistema penitenciário, inequivocamente, recomendam a manutenção da medida extrema. 



    O postulante foi apontado como sendo integrante da organização criminosa “Comboio do Cão” , tendo a denúncia oferecida pelo Ministério Público sido recebida em 25/1/2024, dando os réus como incursos nos crimes tipificados no artigo 2º , §§2º e 4º , III, IV e V, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 1º , §1º , II, e §4º da Lei n. 9.613/1998. 



    Segundo as investigações que embasaram a peça acusatória, a partir dos elementos reunidos no Relatório Nº 388/2023-DECOR, constatou-se que o denunciado MARCOS ANTONIO exerceria a função de gerente do tráfico de drogas, sendo responsável pela distribuição de maconha e cocaína repassada por THIAGO TH de forma consignada, cujos pagamentos eram feitos pelo denunciado a medida que a droga era comercializada. 



    Pelas investigações policiais, foram identificados diálogos, nos dados "na nuvem" , nos quais MARCOS ANTONIO conversa com THIAGO a respeito de conta bancária, cuja abertura ele estaria intermediando para o comparsa. Nos diálogos do dia 20/6/2022, MARCOS ANTONIO comenta que o gerente do Banco Sicoob, local onde trabalha, está com receio de abrir a conta para THIAGO, pois realizou consulta no “Google” e descobriu que tramitam alguns processos na justiça em seu desfavor. Em sequência de diálogos do dia 29/6/2022, descritos no Relatório n. 28/2024-DECOR, THIAGO TH conversa com o denunciado MARCOS ANTONIO e compartilha o contato telefônico do denunciado FABIO VERAS, pessoa responsável pela entrega de drogas para MARCOS. Nas mensagens seguintes, MARCOS confirma o recebimento da droga e o valor que irá repassar a TH, informando que enviará parte do valor até segunda-feira. Nos diálogos do dia 4/7/2022, MARCOS ANTONIO pede as informações bancárias para que possa fazer o acerto parcial das drogas que estão em seu poder, mas que pertencem a THIAGO TH. 



    Em análise às conversas do aplicativo, os investigadores descrevem que MARCOS ANTONIO tem dívida de R$13.000,00 (treze mil reais) com TH, mas quer fazer o acerto de R$4.600,00 (quatro mil se seiscentos reais). O remanescente de R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) será quitado o mais breve possível. MARCOS ANTÔNIO ressalta que só está vendendo a droga para quem paga em dinheiro. Por isso, está demorando um pouco para quitar a dívida (Relatório 388/2023- DECOR). No dia 16/9/2022, outra sequência de mensagens, recuperadas da nuvem de THIAGO TH, mostra mais uma negociação de entrega de drogas para MARCOS realizada pelo denunciado FABIO VERAS. Nos diálogos, TH combina o horário da entrega com MARCOS e repassa as informações para FABIO. Após tratativas quanto ao horário de encontro, TH reclama em áudio, dizendo que MARCOS mandou mensagem diretamente para FABINHO e diz que tudo tem que passar por ele antes, demonstrando a hierarquia. MARCOS se justifica dizendo que ele apenas queria saber qual era o horário certinho. Em seguida, FABIO informa que está se dirigindo ao ponto de encontro e encaminha a TH uma fotografia de um pedaço de Cocaína em cima do banco de seu veículo (Relatório 28/2024- DECOR). 



    Além dos registros da contabilidade analisados no Relatório 388/2023-DECOR, o denunciado encaminhou diversos comprovantes de transferência e depósitos bancários para as contas vinculadas a THIAGO TH, apontando a lucratividade das atividades de tráfico por ele empreendidas. Conforme destacado pela autoridade policial, em meio aos diálogos, THIAGO expõem a prática econômico-financeira de dissimular a origem ilícita de seus ativos financeiros. Devido à grande quantidade transferências via “PIX” e depósitos financeiros que MARCOS ANTONIO vinha realizando nas contas fornecidas. Durante a conversa, TH menciona que irá forjar o contrato da compra de um cavalo para que seja dada a aparência de legalidade às transações. 



    Por fim, em 15/08/2023, o denunciado foi autuado em flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas na região da Asa Norte/DF, conforme Boletim de Ocorrência n. 7696/2023-5ªDP (PJE n. 0734090-18.2023.8.07.0001). 



    A contemporaneidade também está presente pelo fato de o delito imputado ao agente se tratar de organização criminosa e ser considerado crime permanente, que se protrai no tempo, se consumando a cada conduta delituosa praticado por cada um dos membros da facção criminosa. O grupo criminoso se encontra em plena atividade nos dias atuais, sendo que a custódia cautelar dos integrantes foi determinada para debelar a continuidade das práticas ilícitas perpetradas pela ORCRIM. 



    A adesão de indivíduo à organização criminosa armada é fato que caracteriza o perigo à ordem pública, ainda que, no grupo, o aderente não esteja diretamente executando os crimes violentos visados como finalidade da associação. A existência de grupo com atividades ilícitas permanente e habitual recomenda a segregação cautelar dos agentes, pois a sociedade não pode tolerar o retorno deles ao seu convívio, ao menos temporariamente, sob pena de sobressair o sentimento de impunidade, diante das supostas condutas ilícitas imputadas à Organização Criminosa. 



    Os crimes imputados ao requerente têm pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (CPP, artigo 313, I), pois se trata, em tese, de organização criminosa armada de alta periculosidade, além de outros ilícitos penais autônomos que serão apurados em autos próprios. 



    Se não bastasse, há fortes elementos nos autos do inquérito policial que indicam a participação do postulante em atividades ilícitas, havendo fundadas razões de seu envolvimento efetivo com a suposta ORCRIM, sendo a custódia preventiva, portanto, medida que ainda se impõe. 



    Ademais, há indicativos de que os supostos membros do grupo têm uma função predefinida, havendo fortes indícios de que as atividades criminosas ainda estariam em curso, o que abala a coletividade, necessitando, portanto, de intervenção do poder público para fazer cessar estas práticas ilícitas da suposta ORCRIM, que atuaria de forma habitual e permanente. 



    Dessa forma, em razão da gravidade concreta das condutas e dos delitos imputados ao postulante, constatou-se, a princípio, que ele tem papel relevante na alegada organização criminosa, tendo vínculo próximo com a liderança THIAGO DA SILVA RODRIGUES, vulgo TH, em atuação direta nas atividades relacionadas ao tráfico de drogas e lavagem de capitais. 



    Não houve mudança do quadro fático e jurídico a justificar a revogação da prisão preventiva do requerente, sendo certo que o simples fato de possuir família e filhos, nível superior, residência fixa no distrito da culpa e exercer atividade lícita, por si só, não são motivos suficientes para concessão de sua soltura e lhe assegurar o direito de responder ao processo em liberdade. 



    Por fim, nenhuma das outras medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso concreto, consoante explanado acima em razão da gravidade concreta dos delitos. 



    É necessária a manutenção do decreto prisional para fins de resguardar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal” (e-doc. 2, grifos nossos).



    9. Ao denegar a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva, o Tribunal de Justiça assentou a inexistência de ilegalidade na manutenção da prisão, considerado acórdão assim ementado:



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. PERIGO DE LIBERDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 



    2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública. 



    3. As condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, autorizem o remédio constitucional preventivo, sem que haja o fundado risco de constrangimento ilegal. 



    4. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. 



    5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.” (e-doc. 3; grifos nossos).



    10. Idêntica óptica foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no acórdão ora impugnado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso em apreço, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta – o paciente é apontando como um dos integrantes da organização criminosa "Comboio do Cão", com vínculo próximo à liderança , em atuação direta nas atividades relacionadas ao tráfico de drogas e lavagem de capitais. 



    A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia de ordem pública. 



    2. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 



    3. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, "A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa" (HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019). 



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 9; grifos nossos).



    11. Conforme se observa, a custódia encontra-se fundamentada na gravidade concreta das condutas delitivas, sobretudo a partir do vínculo próximo do paciente com Thiago da Silva Rodrigues, vulgo TH, apontado como liderança de organização criminosa em franca atividade, destacada pelo modus operandi, com atuação espalhada por todo o Distrito Federal e entorno, inclusive, dentro do sistema penitenciário, e pelo cometimento de diversos crimes graves, como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Frisou-se que a identidade do paciente foi alcançada a partir de interceptações telemáticas, reveladoras da função de gerente do tráfico, assumindo a distribuição de entorpecentes e a realização de pagamentos à medida que as drogas eram vendidas. As premissas adotadas evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 157.969-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/08/2018,p. 17/09/2018; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. 3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”



    (HC nº 186.621/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/04/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    12. Outrossim, na linha como decidiu o STJ, este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes. 3. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.452-AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).



    13. De outro lado, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos supostos fatos criminosos identificados por ocasião da interceptação telemática. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    14. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    15. No caso, para além de ter sido ressaltada, pelo Juízo de origem, a prisão em flagrante do paciente pelo delito de tráfico de drogas, em 18/08/2023 (e-doc. 2, p. 3), concluiu-se indispensável a custódia para interromper atuação do grupo criminoso. O delito de integrar organização criminosa tem natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, o que evidencia a atualidade da custódia. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia). 3. A presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. 4. A suposta atividade do ora agravado em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 5. É idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 6. Não restou demonstrada, em face da pandemia causada pelo novo coronavírus, situação de vulnerabilidade atual da parte ora agravada, notadamente quanto à impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional, apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 7. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado.”



    (HC nº 191.068-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos).



    16. Registro, por fim, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a